Tribunal: TJES
Processo: 0011455-14.2016.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011455-14.2016.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: AYRTON VINICIUS DOS SANTOS e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0011455-14.2016.8.08.0030

APELANTES: AYRTON VINÍCIUS DOS SANTOS, MAYK MONTEIRO DAS NEVES

Advogados do(a) APELANTE: ACLIMAR NASCIMENTO TIMBOIBA - ES13596-A, LEANDRO FREITAS DE SOUSA - ES12709-A
Advogado do(a) APELANTE: GUILHERME OLIVEIRA CRUZ - ES38988

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PERDA DE UMA CHANCE PROBATÓRIA. SOBERANIA DOS VEREDITOS DO JÚRI. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelações criminais interpostas por AYRTON VINÍCIUS DOS SANTOS e MAYK MONTEIRO DAS NEVES contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares, que, após deliberação do Conselho de Sentença, os condenou pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal), fixando-lhes a pena de 29 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado. As defesas buscaram, respectivamente, o reconhecimento de nulidade processual por perda de chance probatória, a anulação do julgamento, ou a revisão da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há nulidade processual decorrente da alegada perda de uma chance probatória relacionada à ausência de reconhecimento formal de pessoa; (ii) analisar se o veredicto do Conselho de Sentença é manifestamente contrário às provas dos autos; (iii) reavaliar a dosimetria da pena fixada na sentença condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tese de nulidade por perda de uma chance probatória não possui respaldo legal expresso ou jurisprudência vinculante, tratando-se de construção doutrinária ainda não consolidada nos tribunais, além de ter sido suscitada tardiamente, estando preclusa por ausência de impugnação no momento processual oportuno.

4. O veredicto do Conselho de Sentença encontra respaldo em provas judicializadas, incluindo depoimentos de testemunhas que apontam a autoria delitiva dos réus, afastando a hipótese de julgamento arbitrário ou manifestamente contrário às provas dos autos.

5. O princípio da soberania dos veredictos impede a anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri quando há base probatória que fundamente a decisão.

6. Quanto à dosimetria da pena, foi reconhecido excesso na valoração da conduta social, por ausência de provas idôneas colhidas sob o crivo do contraditório, devendo essa circunstância ser desconsiderada na fixação da pena-base.

7. A valoração negativa da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime foi mantida, com fundamentação concreta e idônea, sendo legítima a majoração proporcional da pena-base.

8. A agravante do art. 61, II, “d”, do Código Penal (perigo comum) foi reconhecida com base em elementos concretos dos autos, legitimando a elevação da pena intermediária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

A tese da perda de uma chance probatória, embora reconhecida por parte da doutrina e em precedentes não vinculantes, não configura nulidade processual quando não há requerimento tempestivo e ausência de prejuízo comprovado.

O veredicto do Tribunal do Júri não pode ser anulado quando há provas judicializadas que sustentem minimamente a condenação, em respeito à soberania dos veredictos.

A dosimetria da pena deve observar critérios objetivos, sendo vedada a valoração negativa de vetores sem respaldo em prova judicializada.

É legítima a exasperação da pena-base com base na culpabilidade, nas circunstâncias e nas consequências do crime, quando devidamente fundamentadas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "c"; CP, arts. 59, 61, II, “d”, 67 e 121, § 2º, I e IV; CPP, arts. 226 e 593, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp 1.940.381/AL, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 14/12/2021, DJe 16/12/2021; STJ, AgRg no AREsp 2.698.775/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 10/10/2024, DJe 22/10/2024; STJ, AgRg no AgRg no HC 862.570/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 2/9/2024, DJe 6/9/2024; STJ, REsp 2.058.971/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 28/8/2024, DJe 12/9/2024; TJES, APC 0000228-56.2018.8.08.0030, Rel. Des. Éder Pontes da Silva, DJe 21/2/2025; TJES, APC 0001241-06.2022.8.08.0045, Rel.ª Des.ª Rachel Durão Correia Lima, DJe 24/3/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0011455-14.2016.8.08.0030

APELANTES: AYRTON VINÍCIUS DOS SANTOS, MAYK MONTEIRO DAS NEVES

Advogados do(a) APELANTE: ACLIMAR NASCIMENTO TIMBOIBA - ES13596-A, LEANDRO FREITAS DE SOUSA - ES12709-A
Advogado do(a) APELANTE: GUILHERME OLIVEIRA CRUZ - ES38988

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recursos de
Apelação Criminal
interpostos por
AYRTON VINÍCIUS DOS SANTOS e MAYK MONTEIRO DAS NEVES
em face da r. Sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares (ID 13311050), por meio da qual, após deliberação do Conselho de Sentença, os réus foram condenados pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, à pena de 29 (vinte e nove) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime, inicialmente, fechado.

O réu Mayk Monteiro das Neves apresentou razões recursais (ID 13311069) arguindo, preliminarmente, a nulidade absoluta do processo por perda de uma chance probatória, sustentando que o Ministério Público e o juízo deixaram de realizar o reconhecimento de pessoas previsto no art. 226, do Código de Processo penal, especialmente quanto à principal testemunha ocular dos fatos, comprometendo a justa formação da autoria. No mérito, requereu a anulação do julgamento argumentando que a condenação foi manifestamente contrária à prova dos autos. Subsidiariamente, pleiteou o redimensionamento da pena, apontando vícios na dosimetria.

A defesa técnica do réu Ayrton Vinícius dos Santos (ID 13311072) pleiteia a reforma do cálculo dosimétrico, sustentando, em síntese, que a pena-base foi fixada de forma desproporcional e excessiva, em descompasso com os critérios estabelecidos pela jurisprudência pátria.

Emerge da denúncia que, no dia 19/3/2016, por volta de 16 horas, na Rua Capitão José Maria, Bairro Araçá, em Linhares, os réus, com vontade livre e consciente, mediante vários disparos de arma de fogo, ceifaram a vida de Otávio Gonçalves dos Reis, cujas lesões foram causa suficiente de sua morte, conforme laudo de exame cadavérico.

Consta dos autos que os réus dirigiram-se à residência da vítima com o propósito de cobrar uma suposta dívida que Otávio teria com Ayrton. Nesse contexto, Ayrton manteve contato direto com a vítima enquanto Mayk o aguardava em uma motocicleta. Após cerca de dez minutos de conversa, no momento em que a vítima se virou de costas, Ayrton desferiu diversos disparos de arma de fogo. Otávio não resistiu aos ferimentos e faleceu no local. Em seguida, os réus empreenderam fuga utilizando a motocicleta.

Realizado o julgamento pelo Plenário do Júri, deliberaram os jurados no sentido de condená-lo pela prática do crime de homicídio majorado.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
s
recurso
s
e passo ao exame do mérito.

A defesa técnica do réu Mayk, em sede preliminar, sustenta que durante a fase instrutória, deixou-se de realizar o procedimento de reconhecimento de pessoas previsto no art. 226, do CPP, notadamente quanto à única testemunha ocular dos fatos, a mãe da vítima.

Alega-se que tal diligência, embora requerida em alegações finais, não foi apreciada pelo juízo, comprometendo a adequada apuração da autoria. Argumenta, ainda, que a ausência dessa prova enfraqueceu substancialmente os elementos probatórios utilizados para a condenação, razão pela qual requer o retorno dos autos à fase de instrução, para que o referido procedimento seja regularmente realizado.

Destarte, o c. Superior Tribunal de Justiça chegou a se manifestar sobre a tese jurídica da perda de uma chance probatória no julgamento do AREsp 1.940.381/AL, de relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, entendendo que
"quando a acusação não produzir todas as provas possíveis e essenciais para a elucidação dos fatos, capazes de, em tese, levar à absolvição do réu ou confirmar a narrativa acusatória caso produzidas, a condenação será inviável, não podendo o magistrado condenar com fundamento nas provas remanescentes" (AREsp n. 1.940.381/AL, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 16/12/2021.)
.

No caso específico do procedimento do Tribunal do Júri, também já decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça que
"configura perda da chance probatória, a inviabilizar a pronúncia, a omissão estatal quanto à produção de provas relevantes que poderiam esclarecer a autoria delitiva, principalmente quando a acusação se contenta com testemunhos indiretos e depoimentos colhidos apenas no inquérito"
(AgRg no AREsp 2698775 / MT, relator Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/10/2024, DJe 22/10/2024).

Trata-se do desdobramento da tese do doutrinador Alexandre Morais da Rosa, segundo o qual
"Nas hipóteses em que o Estado se omite e deixa de produzir provas que estavam ao seu alcance, julgando suficientes aqueles elementos que já estão à sua disposição, o acusado perde a chance - com a não produção (desistência, não requerimento, inviabilidade, ausência de produção no momento do fato etc.) -, de que a sua inocência seja afastada (ou não) de boa-fé. Ou seja, sua expectativa foi destruída"
(ROSA, Alexandre Morais da; RUDOLFO, Fernanda Mambrini. A teoria da perda de uma chance probatória aplicada ao processo penal. Revista Brasileira de Direito, v. 13, n. 3, 2017, p. 462).

Em suma, consiste em uma atuação seletiva da Acusação, que, supostamente, deixa de colher elementos probatórios que existem, mas que possam beneficiar a defesa.

Com efeito, é uma tese que, embora inovadora, não encontra respaldo legal expresso e, ademais, não há jurisprudência com efeito vinculante que exija determinado comportamento por parte do Estado-Acusação.

Impõe-se ressaltar, ainda, que a defesa suscitou a referida tese na fase de sumário da culpa e, prolatada a decisão de pronúncia, permaneceu inerte. Nesse diapasão, eventuais vícios ou nulidades deveriam ter sido oportunamente impugnados por meio do recurso em sentido estrito, conforme prevê o ordenamento processual penal. Em outras palavras, a prolação da sentença condenatória pelo Conselho de Sentença torna prejudicada a análise de eventual nulidade da decisão de pronúncia, diante da ocorrência da preclusão consumativa.

A análise do standard probatório em cotejo com o procedimento de reconhecimento de pessoas, ademais, confunde-se com o próprio mérito recursal, na medida em que a defesa igualmente postula a anulação do julgamento sob o argumento de que a condenação teria se dado em desconformidade com o conjunto probatório constante dos autos.

Prosseguindo ao mérito, a expressão
“manifestamente contrária à prova dos autos”
, contida no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, tem, por fim, impor limite ao tribunal de Segunda Instância, que somente poderá anular o julgamento realizado pelo Júri quando o veredicto repugnado
não se apoiar em absolutamente nenhuma prova existente no feito
, caracterizando-se uma decisão arbitrária. Tal limitação se justifica em razão da garantia constitucional da soberania dos veredictos, prevista no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição da República.

Nessa linha de ideias, em respeito ao citado princípio, é unânime o entendimento referente à permissão de escolha por parte dos jurados de uma das versões alternativas apresentadas em Plenário, ainda que tal opção não seja respaldada pela maioria dos elementos probatórios irrogados nos autos. Exige-se, tão somente, que a versão optada pelo Júri seja, ao menos, verossímil e calcada em algum elemento idôneo de prova, a fim de que não se caracterize em uma decisão despótica.

Nesse jaez, a reforma pretendida com a apelação interposta com base no artigo 593, III, “d”, é decorrente de prova teratológica, evidentemente contrária aos elementos probatórios constantes dos autos.

No caso vertente, a
materialidad
e
dos fatos é incontroversa, sendo devidamente sustentada no Auto de Apreensão (vol. 01, parte 01 pp. 13/23), no Auto de Apreensão de Arma de Fogo (vol. 01, parte 01, p. 45), no Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo (vol. 01, parte 01, p. 47) e no Laudo de Exame Cadavérico (vol. 01, parte 03, p. 07).

No que se refere à autoria delitiva, por sua vez, verifico que há provas judicializadas apontando a autoria do delito em relação ao apelante.

Em audiência de instrução e julgamento, o pai da vítima, Elias Gonçalves dos Reis, relatou que trabalhava com seu filho e com o acusado Ayrton Vinícius na mesma empresa, além de ter relação de longa data com Mayk. Destacou que, no dia dos fatos, ao sair para o trabalho, viu Vinícius e Mayk descendo a estrada, e, ao chegar ao local de trabalho, ouviu disparos, o que o fez retornar rapidamente de bicicleta. No caminho, cruzou com os acusados em sentido contrário e, ao chegar em casa, encontrou sua esposa em desespero, sendo informado de que seu filho havia fugido. Após procurá-lo, encontrou-o ferido em uma moita e tentou levá-lo ao hospital, mas o filho não resistiu. Também afirmou que seu filho havia comprado um celular de Vinícius e que lhe perguntava se o havia pago, pois se não, ele mesmo pagaria.

A testemunha ocular, Denilda Gonçalves dos Reis (mãe da vítima) também prestou depoimento em juízo e confirmou que os réus foram a sua casa pela manhã procurando Otávio e retornaram à tarde. Declarou que ficou observando a movimentação da varanda da casa e ressaltou que um dos envolvidos não desceu da moto. Mencionou, também, que o acusado Vinicius saiu correndo atrás de seu filho efetuando disparos enquanto Maik esperava do lado de fora com a moto ligada.

A esposa da vítima, Rosimeire Santos de Jesus, também estava no local e afirmou em audiência que viu Ayrton apontando a arma para Otávio. Disse, também, que havia uma pessoa na moto utilizando capacete, além de ter confirmado que seu esposo tinha uma dívida com Ayrton decorrente da compra de um celular.

Soma-se a tais elementos probatórios a confissão parcial do recorrente Ayrton, que, apesar de confessar a prática do delito, negou a participação de Mayk na empreitada criminosa (sendo esta a principal tese capitaneada pela defesa).

Nada obstante, a versão capitaneada pelo órgão de acusação não é frágil, pois a conjugação dos elementos indiciários com as provas produzidas em juízo corroboram sua tese, razão pela qual incumbe exclusivamente ao Conselho de Sentença, em sua íntima e livre convicção, analisar o caso no estado em que lhe fora apresentado.

Em outras palavras, considerando que o Conselho de Sentença julga pelo sistema da íntima convicção, que informa a atribuição individual de credibilidade às provas apresentadas, não é possível acolher os argumentos defensivos, na medida em que há
provas
que corroboram a tese acusatória sufragada em Plenário de Júri.

Nesse diapasão, os jurados não estão obrigados a motivar suas decisões e podem atribuir valor subjetivo e individual às provas colhidas, conferindo credibilidade diferenciada a cada depoimento. Assim, não se pode afirmar que a decisão do Conselho de Sentença seja manifestamente contrária às provas dos autos, uma vez que ela encontra respaldo legítimo no acervo probatório produzido sob o crivo do contraditório.

A condenação, portanto, deve ser mantida, não havendo razões para levar à anulação do veredicto do Júri.

Em relação à dosimetria da pena, observo que as penas-bases foram exasperadas com fulcro na avaliação negativa dos vetores da culpabilidade, circunstâncias e consequências do delito. Confira-se a fundamentação:

Culpabilidade: o grau de reprovabilidade da conduta do acusado é extremamente elevado, haja vista a altíssima intensidade do dolo do agente na prática criminosa e, além disso, o crime foi praticado de maneira premeditada e refletida, tendo o réu se deslocado até casa da vítima, já com a arma de fogo ao dispor e com a prévia e deliberada intenção de cometer a infração, não se tratando, portanto, de uma decisão irrefletida, merecendo, certamente, maior censura
1
.
(...) A conduta social, assim compreendida como o comportamento do réu em seu ambiente familiar, do trabalho e na sociedade, merece reprovação, porquanto, conforme consta nos autos, o acusado, em seu ambiente social, trata-se de indivíduo envolvido em grupo criminoso e dedicado a atividades criminosas na comunidade em que residia, tendo a Autoridade Policial registrado, no Relatório de fls. 51/52, que o réu integra grupo que “tem atemorizado os moradores daquele pacato distrito, causando iminente risco a ordem pública”, e possui envolvimento “em crimes diversos, tais como: tráfico de drogas, homicídios, latrocínios e roubos”
2
.(...) As circunstâncias do crime são totalmente desfavoráveis, vez que cometido por volta das 16h, isto é, em plena luz do dia, revelando altíssimo nível de ousadia, audácia, prepotência e certeza na impunidade por parte do agente. Ademais, extrai-se que o crime foi cometido com o apoio logístico de uma motocicleta, isto é, meio de locomoção que, em virtude de sua mobilidade urbana, maximiza o êxito na empreitada, o sucesso na fuga e alcance na impunidade.(...) As consequências do crime são reprováveis, vez que, conforme noticiado pelo pai e pela mãe da vítima, em Juízo, o ofendido deixou 03 (três) filhos menores, dois quais 02 (dois) possuíam menos 05 (cinco) anos de idade quando dos fatos, os quais foram privados de um direito fundamental, consistente na convivência e na relação paterno-filial, sendo possível aferir, ainda, que, em razão da tenra idade, as crianças sequer terão recordações acerca do pai.

Destarte, na esteira de posicionamento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça e nesta eg. Corte, a premeditação é fundamento idôneo para justificar a majoração da pena pela culpabilidade, porquanto tal circunstância não está intrinsecamente abarcada na tipologia do delito de homicídio (
STJ
, AgRg no AgRg no HC n. 862.570/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 6/9/2024;
TJES
, APC 0000228-56.2018.8.08.0030, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, Primeira Câmara Criminal, Disponibilizado em 21/02/2025).

No tocante à conduta social dos réus, embora se tenha mencionado, na motivação da vetorial respectiva, que ambos causavam temor na comunidade local, tal assertiva não encontra respaldo em prova judicialmente produzida. Os relatórios oriundos da fase extrajudicial, de natureza meramente indiciária, não foram ratificados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Destaca-se que a testemunha Elias, genitor da vítima, foi inquirido em juízo e apesar de afirmar conhecer ambos os réus — inclusive Mayk desde a infância —, não trouxe qualquer elemento que desabonasse sua postura social. Ressalte-se, ainda, a ausência de documentos ou testemunhos idôneos que evidenciem conduta social reprovável ou incompatível com a convivência em sociedade.

A valoração negativa do vetor "circunstâncias do crime" exige que o julgador identifique elementos concretos que extrapolem a tipicidade do delito. No caso em exame, a prática do crime em período diurno, com utilização de motocicleta como meio para assegurar a aproximação da vítima e facilitar a fuga, é elemento idôneo para promover a exasperação.

Por fim, as consequências também extrapolaram o malferimento do bem jurídico tutelado pela norma penal, porquanto a vítima deixou filhos menores (Nesse sentido: APC 0001241-06.2022.8.08.0045. Rel.ª Des.ª Rachel Durão Correia Lima. 1ª Câmara Criminal. Disponibilizado em 24/3/25).

Com base nessas premissas, julgando o Tema nº 1214 sob a sistemática de recursos especiais repetitivos, o c. Superior Tribunal de Justiça definiu que
“
é
obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença
. Todavia, não implicam reformatio in pejus a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença.”
(STJ, REsp 2.058.971/MG. Rel. Min. Sebastião Reis Júnior. Terceira Seção. Julgado em 28/8/2024. DJe: 12/9/2024).

Nessa perspectiva, afastada a valoração negativa da vetorial relativa à conduta social, mas mantidas, de forma fundamentada, as circunstâncias judiciais desfavoráveis referentes à culpabilidade, às circunstâncias e às consequências do crime, mostra-se razoável e proporcional a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal, como critério de dosimetria da pena-base. Assim, considerando os parâmetros legais e respeitando os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, fixo a pena-base em 18 (dezoito) anos e 9 (nove) meses de reclusão para cada um dos réus.

Na segunda fase,
em relação ao réu Ayrton,
houve a compensação entre a agravante da motivação torpe e a atenuante da confissão, por serem ambas circunstâncias preponderantes, nos termos do artigo 67, do Código Penal. Com base no mesmo raciocínio, também houve a compensação entre a atuante da menoridade e a agravante dos motivos do delito,
no tocante ao réu Mayk
.

Por outro lado, incide a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “d”, do Código Penal (meio que pudesse resultar perigo comum). Destarte, a multiplicidade dos disparos e a natureza do armamento utilizado, associados ao local e horário da ação, evidenciam o desprezo dos agentes pela integridade física de terceiros, caracterizando situação concreta de perigo comum, razão pela qual a agravante em comento deve ser reconhecida como plenamente configurada.

Diante do exposto, aplico a fração de aumento de 1/6 (um sexto), fixando a pena intermediária dos réus em
21 (vinte e um) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
– apenamento que torno definitivo em razão da ausência de causas de aumento e de diminuição de pena.

O regime inicial de cumprimento de pena permanece sendo o fechado, em decorrência da quantidade de pena aplicada.

Arrimado nas considerações ora tecidas, DOU PARCIAL PROVIMENTO aos recursos para reduzir a pena dos réus nos patamares ora consignados.

É como voto.

1
Em relação a Mayk, o Juiz Presidente do Conselho de Sentença destacou, também, o seguinte: “tendo o réu levado o coautor até casa da vítima, já com a arma de fogo ao dispor e com a prévia e deliberada intenção de cometer a infração”

2
Em relação a Mayk, foi utilizada a seguinte fundamentação: “ (vide: I – oitiva de fls. 42/42-verso, na qual a depoente informou que, “pelo que ouve no Farias, MAYK é um cara perigoso”; II – Relatório de Atividade Policial de fls. 49/50, na qual os Policiais Civis consignaram que o acusado é “conhecido na região de Córrego Farias, na condição de violento”; III – Relatório de fls. 51/52, no qual o Delegado de Polícia registrou que o réu possui envolvimento “em crimes diversos, tais como: tráfico de drogas, homicídios, latrocínios e roubos”, e integram grupo que “tem atemorizado os moradores daquele pecato distrito, causando iminente risco a ordem pública”).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)